Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PAS-UNB. VESTIBULAR. ATENDIMENTO ESPECIAL. TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TDAH. EDITAL DO CERTAME. NÃO EXCLUSÃO. CRITÉRIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPRCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH –, conquanto não se classifique como deficiência, caracteriza uma disfunção neurobiológica que provoca, dentre outros, problemas de desatenção para ações habituais, comprometimento da memória, dificuldade de interação, inquietação e impulsividade. Desse modo, pessoas portadoras de TDAH necessitam de um tratamento com adaptações, na escola e em outros ambientes, para que se promova a ampla inclusão social dos indivíduos acometidos pelo transtorno.
2. O Edital no 1 – PAS/UNB – Subprograma 2020 não tem como previsão expressa a concessão de tempo adicional para portadores de TDAH, por outro lado, também não excepciona a possibilidade da extensão do horário de aplicação do exame, neste caso.
2.1 Como requisito para pleitear o tempo adicional para realização das provas, o item 3.9.1 do edital disciplina que “(...) o laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, (...)”, o que leva a crer que pessoas deficientes ou com alguma doença ou limitação física poderiam fazer jus ao acréscimo de tempo, desde que devidamente fundamentado em laudo médico expedido nos moldes exigidos pela banca examinadora. Eventual exclusão expressa de enfermidade feita em guia informativo complementar do certame não é capaz de afastar, por si só, a benesse, uma vez que não possui força normativa.
3. O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, com viés inclusivo, afirmativo e equânime, assegura atendimento especializado a pessoas com déficit de atenção.
4. Na espécie, demonstrado que os sintomas disfuncionais do TDAH dificultam a realização da prova, deve-se, com base nos parâmetros de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deferir o tempo adicional pretendido para a realização da prova.
5. RECURSO PROVIDO.